Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. CONSUMIDOR. EXCESSO NA COBRANÇA DAS FATURAS. DEMONSTRADO. REVELIA DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consigne-se que tais questões serão analisadas à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, considerando que os sujeitos da relação jurídica travada entre as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de fornecedor e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o deste mesmo diploma legal.

2. O silêncio do réu, com exceção das situações previstas no art. 345 e incisos do CPC, impõe inevitavelmente os efeitos da revelia, ou seja, os fatos articulados pelo autor na peça vestibular serão tidos como verdadeiros pelo órgão julgador, em face do princípio da impugnação específica dos fatos.

3. Ao permitir ao réu revel de intervir na lide a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontrar, nada obstaria a interposição de recurso por ele formulado (apelação). Contudo, os fatos não impugnados e tidos por incontroversos não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão obsta a alegação de matéria fática que deveria ter sido declinada na contestação e não foi, bem como pela ocorrência da supressão de instância.

4. Nesse contexto, a sentença de primeiro grau mostra-se incensurável não padecendo de qualquer vício ou irregularidade a sanar, vez que dentro das possibilidades do autor ele demonstrou fortes indícios de defeito do hidrômetro, conforme prova coligida pelo mesmo, condição que impõe o desprovimento do recurso.

5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.